Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746595-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JANAINA MAXIMIANO DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0728396-62.2023.8.07.0003 que intimou o agravante a juntar aos autos a nota fiscal de venda ou cópia do Documento Único de Transferência, sob pena de recebimento da petição inicial sem a inserção de restrição de circulação pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 174472602 dos autos originários). A leitura da decisão agravada revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de pronunciamento sem conteúdo decisório. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 31 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada